Tribunal: TJDFT
Processo: 0733427-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. EXCLUSÃO DE NOTÍCIA SUPOSTAMENTE OFENSIVA PUBLICADA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. DANO MORAL. REVELIA. PONDERAÇÃO. ADPF 130. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO VERSUS DIREITO À INTIMIDADE. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de hipótese de publicação de notícia supostamente ofensiva na rede mundial de computadores.
2. Decretada a revelia, podem ser reputados verdadeiros os fatos afirmados pelo demandante desde que demonstrem verossimilhança e sejam coerentes com o acervo probatório coligido aos autos, de acordo com as regras previstas nos artigos 344 e 345, inc. IV, do CPC. Como é perceptível, a revelia não conduz necessariamente à procedência do pedido, pois é necessária a minudenciada análise do contexto fático probatório anteriormente à emissão de juízo a respeito da pretensão formulada.
3. Verifica-se que a questão em debate pede a devida incursão na disciplina da ponderação de princípios constitucionais, inclusive com a devida atenção ao entendimento já manifestado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF no 130.
4. É necessário sopesar, no caso concreto, o alcance legítimo do cumprimento do direito de informar, ponderando esse direito constitucional com a prerrogativa constitucional inerente à proteção da imagem, da intimidade e da segurança da recorrente.
5. A restrição pretendida pela apelante, caso implementada em concreto, importaria em verdadeira desfiguração do núcleo essencial do direito fundamental à liberdade de expressão. Na hipótese, o bloqueio de acesso a qualquer notícia que faça menção à recorrente equivaleria à supressão da liberdade de informação, ou seja, ababaria por desnaturar o núcleo essencial protegido por esse direito fundamental.
6. Deve-se conferir, em concreto, maior peso ao interesse da sociedade em tomar conhecimento de fatos que são de interesse público, pois estão ligados a investigações, conduzidas por autoridades públicas, com o objetivo de desvendar eventuais condutas de dilapidação do patrimônio público.
7. Apelação conhecida e desprovida.